Tribunal: TJMT
Processo: 0021898-12.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021898-12.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Tempo de Serviço]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA - CPF: 103.784.211-15 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA EM SUA TOTALIDADE – ENCARGO EXCLUSIVO DO VENCIDO – RECURSO PROVIDO.

A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pelo instituto da coisa julgada.

Constatada que não houve sucumbência recíproca no caso concreto, caberá ao vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joaquim Pereira de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, em sede de Embargos à Execução opostos pelo
Estado de Mato Grosso
nos autos do cumprimento de sentença, julgou-os improcedentes e extinguiu o processo com resolução de mérito com fulcro no art. 487,I, do CPC.

Condenou ainda, ambas as partes litigantes ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, distribuindo-se da seguinte forma: 75 % (setenta e cinco por cento) ao encargo da Fazenda Pública embargante e 25 % (vinte e cinco por cento) ônus do embargado. (Id. 2316985, fl.03).

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que “
o recorrido insurgiu-se exclusivamente quanto as regras de correção monetária e juros de mora incidentes nas condenações importas à Fazenda Pública
” (Id. 2317028, fl.06).

Alega que “
interpôs execução de dívida líquida, procedendo a atualização dos valores nos exatos termos positivados na aludida sentença
” a qual “
transitou em julgado em julho de 2012
(...)
logo a forma de correção dos valores está atingida pela coisa julgada material, não havendo o que discutir no avançado momento processual conforme intentou a parte embargante
” (Id. 2317081, fl.02).

Afiança que “
não poderia o recorrido querer rediscutir algo já consolidado, sendo certo também, que o M.M Juiz de piso, igualmente, não poderia alterar de ofício a forma de correção primeiro por já ter operado a coisa julgada atinente ao assunto segundo em razão da preclusão pro judicato
” (Id.. 2317081, fl.03).

Aduz que não há sentido algum, quando o magistrado sentenciante apesar de ter rejeitado os Embargos à Execução opostos, condena a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 25 %. Explica que “
se o Código de Processo Civil firma em seu artigo 85, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários, não deve este recorrente suportar tal pagamento
” (Id. 2317093, fl.05).

Assevera que “
não pode a parte recorrente ser penalizada por seguir estritamente a forma de correção do valor da condenação definida no ato sentencial
” (Id. 2317093, fl.05).

Requer o provimento do recurso (Id. 2317106, fl.02).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo rechaçou pontualmente todos os fundamentos apresentados no apelo (Id. 2317153).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha opina pela ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção Ministerial (Id. 2655418)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de Junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020